Tribunal: TJDFT
Processo: 0732062-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor. Revisão de faturas. Fornecimento de água. Perícia. Hidrômetro. Laudo CAESB. Inservível. Laudo pericial no aparelho. Necessidade. Isenção. Imparcialidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que homologou o laudo pericial que não examinou o hidrômetro e se baseou em relatório unilateral da parte adversa.
II. Questões em discussão
2. (i) Ausência de isenção de laudo pericial baseado em relatório unilateral da CAESB.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial deve estar fundamentado em conclusões isentas e conhecimento técnico imparcial não podendo basear-se nos relatórios da parte adversa, ainda que os considere confiáveis.
4. A possível falha na prestação de serviço da concessionária deve ser extraída com perícia física no hidrômetro, precipuamente porque se encontra no laboratório da agravada não havendo óbice para a realização do exame.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese: A perícia técnica elaborada com base em relatório unilateral da parte adversa compromete a imparcialidade da prova e o contraditório, devendo ser complementada, a fim de evitar possível alegação de anulação da sentença.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão, 2017945 Relator(a): Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025.